Tribunal: TJMT
Processo: 1044755-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número
Único
:

1044755-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEAN COSTA LUCAS - CPF: 695.160.571-87 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. REPRESENTANTE EM AUDIÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DE PODERES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DE REVELIA QUE PODE SER AFASTADA EM RAZÃO DE PROVA CONTRÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a parte consumidora alega ter realizado contratação de proteção veicular e que teve o seu veículo furtado, entretanto a cobertura foi negada pela associação contratada.

2.
Representante em audiência que deixou de comprovar poderes para atuação nos autos, devendo ser reconhecida a revelia da parte ré.

3.
A revelia possui coo efeito a presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, os quais podem ser afastados em razão de existência de prova contrária.

4.
Consta nos documentos apresentados com a exordial o boletim de ocorrência policial, bem como, os termos do contrato do qual o recorrente foi signatário, prova suficiente para afastar a presunção de veracidade e reconhecer a ausência do direito vindicado na presente lide.

5.
Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a revelia da parte recorrida ante a ausência de comprovação de poderes da representante que esteve na audiência de conciliação.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
pela parte consumidora
, em face da sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, na qual o sentenciante entendeu que restou comprovada a ausência de previsão contratual para a cobertura de danos gerados por apropriação indébita.

O recorrente sustenta que, no caso em tela, houve a revelia da parte ré, ante ao fato da representante presente, em audiência, não ter demonstrado ter poderes para atuar em nome da ré e no mérito, afirmou que a sentença comporta reforma, pois, contrário da conclusão do magistrado de primeiro grau e do crime tipificado no boletim de ocorrência, não se trata o caso em tela de apropriação indébita e sim de furto, razão pela qual, pretende a reforma do julgado, para condenar a parte recorrida a realizar:
a) restituição do valor do bem protegido no valor de R$ 29.264,00 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e quatro); b) o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e; c) indenizar moralmente a recorrente no importe de R$ 6.000 (seis mil reais).

Apesar de intimada a parte recorrida deixou de ofertar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023